Tribunal: TJES
Processo: 5000895-83.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000895-83.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA LIMA
INTERESSADO: ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO (LARVA) DENTRO DO PACOTE DE TORRADAS COMPRADO PELA AUTORA. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE LARVA APÓS A ABERTURA E INGESTÃO DO PRODUTO.

(2). A 2ª REQUERIDA (PIRAQUÊ). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR VÍCIO CAUSADO PELO COMERCIANTE. ALEGA AINDA, SEGURANÇA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE SEUS PRODUTOS.

(3).

A 1ª REQUERIDA (ORIUNDI). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ALEGA CULPA EXCLUSIVA DOS FABRICANTES. (4). SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR CONTA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA, JULGANDO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (4). RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(5). CONTRARRAZÕES DA 1ª REQUERIDA (ORIUNDI) BUSCANDO, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

(6). CONTRARRAZÕES 2ª REQUERIDA (PIRAQUÊ) DA BUSCANDO, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (7). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O JUIZ PODE DISPENSAR A PERÍCIA SE AS PROVAS NOS AUTOS FOREM SUFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO TEMA E RESOLUÇÃO DA LIDE EM COMENTO.

AS IMAGENS JUNTADAS AOS AUTOS COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO NO PRODUTO ADQUIRIDO PELA RECORRENTE, JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC/15). RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUERIDAS SÃO INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC. DECERTO QUE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO EVENTUALMENTE IMPRÓPRIO PARA CONSUMO É FATO TOTALMENTE REPROVÁVEL, QUE DEVE SER PUNIDO EM ESFERA ADMINISTRATIVA, BEM COMO DEVE ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. PORTANTO, MERECE ACOLHIDA O PEDIDO AUTORAL DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELO PRODUTO. A AQUISIÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTO DETERIORADO EXPÕE O CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP 1.876.046) OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

(7).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE, PARA O FIM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, À RESTITUIÇÃO VALOR DO PRODUTO, DE FORMA SIMPLES, NO VALOR DE R$3,49 (TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A CONTAR DA COMPRA DO PRODUTO.BEM COMO CONDENANDO AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.